Tribunal: TJDFT
Processo: 0737589-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0737589-13.2023.8.07.0000 Classe: Embargos de Declaração - ED Embargante: Naiá Rodrigues Victorino Embargada: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Naiá Rodrigues Victorino contra o acórdão que não conheceu o agravo de instrumento manejado pela ora embargante (Id. 54913413). A recorrente requereu a desistência do recurso (Id. 55350073). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a concordância do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator